Tribunal: CARF
Processo: 10215.000316/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO 
Será efetuado -lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. VERBAS RESCISÓRIAS.
Só não entrarão no computo do rendimento bruto a indenização e o aviso previo pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, ate o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, rcfcrente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Desta forma, integram o rendimento tributável quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: diferenças de salários, ferias adquiridas ou proporcionais, folgas, abonos-assiduidade, 13°, 14o, 15° salários e qualquer outra remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000316/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.441 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ OTÁVIO BATISTA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO ‹
Será efetuado -lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. VERBAS RESCISÓRIAS.
Só não entrarão no computo do rendimento bruto a indenização e o aviso
previo pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, ate o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, rcfcrente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Desta forma, integram o rendimento tributável quaisquer outras verbas
trabalhistas, tais como: diferenças de salários, ferias adquiridas ou
proporcionais, folgas, abonos-assiduidade, 13°, 14o, 15° salários e qualquer
outra remuneração especial, ainda que sob a denominação de indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000316/2006-33
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000316/2006-33

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 2a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), acórdão no 01.10.971, de
19/05/2008 (e-fls. 74/75), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 11/18).
Intimado da referida decisão em 09/06/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 79), o sujeito passivo interpôs, por meio de representante que se encontra devidamente
habilitado nos autos (e-fls. 89), recurso voluntário em 03/07/2008 (e-fls. 83/88), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Alega entender que os valores recebidos através de precatório não podem ser
considerados em sua totalidade, haja vista no mesmo se encontrar embutido
juros, correção e multa;
2. Que entende que os seus precatórios podem ser tributados ou não, dependendo
das parcelas da classificação do pagamento;
3. Que dividas recebidas por meio do pagamento de precatórios podem constar
como rendimento isento ou como rendimentos tributáveis, contudo se o
precatório for referente a verba indenizatória para repor um patrimônio
perdido, deve as parcelas isentas ser excluídas;
4. Verbas recebidas identificadas como FGTS devem ser declaradas como sendo
isentas;
5. Que o preenchimento da sua declaração obedeceu a sistemática definida pela
Receita Federal;
6. Indica por meio de quadro próprio os valores das parcelas que entende como
sendo tributáveis;
7. É o que importa relatar.
O recorrente não trouxe aos autos nenhum documento.
Ao final, requer pela improcedência do montante que está sendo lhe cobrado a
título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (e-fls. 88):
Avista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o Recorrente que seja acolhido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
para o fim de assim ser decidido, manter a Improcedência parcial e cancelar o valor
identificado pelo Nobre Relator, como credito tributário, requerendo neste ato o
Recorrente, a total Improcedência da diferença considerada tributável.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.
Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000316/2006-33

Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca da tributação na declaração anual de
ajuste dos rendimentos percebidos a título de indenização prevista em convenção coletiva de
trabalho.
Omissão de rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 75):
Voto
4. A impugnação é tempestiva, devendo ser conhecida.
5. O contribuinte contesta o valor tributável, recebido em função de ação trabalhista,
tentando fazer crer que parte dele refere-se a FGTS (RS 2.864,54) e a indenização (RS
5.534,08).
6. Dos documentos acostados aos autos3 pode-se afirmar que a planilha de fl. 52
discrimina o valor do FGTS no montante de R$ 2.864,54. Mas, não há indicação de
verba indenízatória.
7 Logo, da base tributária deve-se retirar apenas o FGTS:
Base de Cálculo = R$ 161.340,78 - RS 2.864,54 = R$ 158.476,24
Imposto Devido = R$ 39.260,966
Imposto Anterior = R$ 40.048,71
Im posto Suplementar = R$ 2.980,15 - R$ 787,74 - R$ 2.192,406
Não tendo trazido aos autos o recorrente mais nenhum documento além daqueles
que já foram objeto de análise pela autoridade de piso contida nas razões contidas dantes
mencionada e com as quais concordo por entender se encontrarem consentâneas com o que
preconiza a legislação que rege a matéria, destarte nenhum reparo mister que se faça no acórdão
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.441 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000316/2006-33

que ora está sendo objurgado, devendo o mesmo continuar hígido em nosso sistema jurídico
pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital